Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-33.2023.8.11.0099
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000172-33.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORDIMAR DE MATOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON LUIZ MATIAZZO - CPF: 459.352.461-04 (RECORRIDO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – ARMA DE FOGO APREENDIDA – EXAME DE EFICIÊNCIA NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - FALTA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – DECISÃO INTEGRADA – JULGADO DO TJSE – RECURSO DESPROVIDO.

A arma ou as munições apreendidas devem ser comprovadamente eficazes para que possam representar perigo de dano, em atenção ao princípio da lesividade, visto que possuir “
arma quebrada ou inapta a qualquer disparo não é crime”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009).

“
O que se argumenta aqui é ponto diverso: a adequação típica, o agasalhamento, pelo tipo, da conduta (ação/omissão). E isso passa por poder concluir que o objeto em relação ao qual se praticou a conduta (verbo nuclear: possuir, portar, etc.) é arma de fogo e munição [...]
” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito).

“
Para ser configurado o delito de porte de arma de fogo, é necessária a demonstração da potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do Acusado
[...]” (TJSE, RSE nº 0013899-44.2013.8.25.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000172-33.2023.8.11.0099 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE COTRIGUAÇU

RECORRENTE(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): EDSON LUIZ MATIAZZO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de ação penal (PJE nº 0003415-12.2017.811.0099), que rejeitou denúncia em face de EDSON LUIZ MATIAZZO pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 159301240 – fls. 63/66).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COTRIGUAÇU sustenta que “
todos requisitos do artigo 41, do CPP, foram preenchidos
”.

Pede provimento para que a denúncia seja recebida (ID 159301240 – fls. 70/76).

EDSON LUIZ MATIAZZO pugna pelo desprovimento (ID 159301248).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 159299855).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Recurso interposto contra a decisão que rejeitou a prefacial acusatória. Objetiva-se o recebimento da denúncia oferecida em face do recorrido pelo suposto cometimento do crime disposto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. ACOLHIMENTO. Precipitada a rejeição da denúncia. Materialidade e autoria indicadas suficientemente para o recebimento da denúncia e deflagração da ação penal. Crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato. Laudo de arma de fogo e munições poderá ser confeccionado no curso da instrução processual penal. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP. Necessária a reforma do r. decisum para que seja recebida a prefacial acusatória. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial
.” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 165091163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“
FATO 01

Consta dos autos que no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 07h0Omin, na residência do denunciado localizada na Rua Centro Sul, n° 205, Bairro Vila Nova, Juruena/MT, o denunciado JORDIMAR DE MATOS ALVES, possuía, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência: (a) mais de 50 cartuchos intactos de calibre 38; (b) 07 cartuchos intactos de calibre 32; (c) 01 cartucho intacto de calibre 22; (d) um carregador calibre 22 para rifle; (e) um tubo contendo pólvora para recarga de espingarda calibre 12; e (f) uma luneta para rifle, (conforme termo de exibição e apreensão de fl. 10, boletim de ocorrência de fls. 03/06, depoimentos de fls. 07/09, laudo pericial n 2610.2.03.2017.002624-01).

Além disto, forneceu/cedeu uma arma de fogo da marca Taurs, calibre 38 de numeração HY 56132„ cromado com cabo de borracha e 05 munições intactas deste calibre ao Sr. Edson Luiz Matiazzo.

FATO 02

Na manhã do dia 19/08/2016, na Rua Presidente João Figueirdo, n2192 - Bairro Nobre em Juruena/MT, nesta Comarca, o denunciado EDSON LUIZ MATIAZZO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência uma arma - calibre 38 de numeração HY 56132, marca Taurus, cromado com cabo de borracha e 05 munições intactas deste calibre - que havia sido entregue pelo Sr. JORDIMAR DE MATOS ALVES (denunciado no fato 01), conforme termo de exibição e apreensão de fl. 10, boletim de ocorrência de fls. 03/06, depoimentos de fls. 07/09 e interrogatórios de fls. 11 e 22. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de JORDIMAR DE MATOS ALVES como incurso no art. 16 da Lei 10.826/2003 conforme art. 16, XVI do Decreto 3665/2000 (FATO 01) e de EDSON LUIZ MATIAZZO como incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003 (FATO 02)
[...].” (Leandro Turmina, promotor de Justiça – ID 159301240 - fls. 3/5).

O Juízo singular rejeitou a denúncia em relação ao recorrente nos seguintes termos:

“[...]
No tocante aos demais objetos (munições e uma arma de fogo), imprescindível maior discussão. [...]

É do art. 25 da Lei 10.826/03: [...]

Essa redação leva a entendimentos de que seria imprescindível o Laudo Pericial quanto às armas de fogo.

Não obstante tal ponto de vista, com isso não se concorda, pois a redação não se vincula à ritualística processual para definição de materialidade, mas sim para fins de destruição de objeto.

Entretanto, concluir pelo desacerto dessa posição não significa de antemão concordar com a desnecessidade de confirmação da “eficiência” da arma e da munição. [...]

Se crime deve ser definido como fato penalmente típico (aqui incluídas as esferas de tipicidade), antijurídico e culpável, a definição do objeto sobre o qual se dá a conduta (ação/omissão) se vincula à tipicidade (adequação típica). [...]

Como a norma recebe o complemento de Decreto, com o que não discorda neste caso, conclui-se que somente há fato penalmente típico quando se tem a confirmação de que se trata de arma de fogo e munição nos moldes de seus conceitos.

Assim, por exemplo, somente se pode falar em incidência do art. 12 da Lei 10.826/03 caso se possua na própria residência arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil.

E com isso, nova pergunta: como se sabe se determinado objeto se amolda a tal conceito?

Para o ponto de vista aqui sustentado, quando se estiver em cenário de apreensão, deve haver confirmação por meio de acionamento dos mecanismos da arma, verificando se há ou não o “arremesso de projéteis” por meio de “de força expansiva dos gases gerados pela combustão”.

Não se afirma, porém, que seja imprescindível Laudo Pericial (nos moldes do art. 159 e ss. do CPP), podendo isso ser apontado por meio de Auto de Exame (comumente feito por policiais, por exemplo).

Talvez seja neste último argumento que resida o que se acredita ser um grande equívoco.

É comum a menção a pontos de vista (julgados, essencialmente) trazendo a desnecessidade de exame pericial de arma ou munição para fins de comprovação da materialidade, pois se estaria diante de “crime de perigo abstrato”.

Com todo o respeito (sempre sincero) a esse raciocínio, entende-se que há confusão entre a natureza da infração penal (“de perigo abstrato”) com a comprovação da presença dos elementos objetivos do tipo penal incriminador.

Não se discorda que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei 10.826/03 veiculem infrações penais de “perigo abstrato”, bem como não se apega à corrente que entende sempre pela inconstitucionalidade de tipos assim (sublinhe-se o “sempre”), mas, repete-se, aqui não se está discorrendo sobre a natureza da infração penal, mas sim do conteúdo de seu âmbito de aplicação (esfera da tipicidade, não da prova). [...]

O que se argumenta aqui é ponto diverso: a adequação típica, o agasalhamento, pelo tipo, da conduta (ação/omissão). E isso passa por poder concluir que o objeto em relação ao qual se praticou a conduta (verbo nuclear: possuir, portar, etc.) é arma de fogo e munição, não bastando ser algo parecido com arma de fogo ou com munição, com a consequência de, assim sendo, qualquer objeto semelhante a arma de fogo, por mais destruído que esteja, ser considerado como objeto material para fins de incriminação e consequente imputação.

Tratar o assunto nos termos da natureza da infração penal (se perigo abstrato, concreto ou de dano) é, novamente com todo o respeito possível, dogmaticamente equivocado.

Por isso, para fins de definição abstrata, erige-se a seguinte tese: havendo apreensão do objeto tido como arma de fogo ou munição, é imprescindível a indicação robusta de que se trata de arma de fogo ou munição, conceituadas de acordo com o Decreto 3.665/2000.

Sedimentado isso, segue-se com o caso concreto.

Quanto às munições e ao revólver, portanto, conclui-se pela REJEIÇÃO da DENÚNCIA [...]

Ante o exposto, RECEBE-SE PARCIALMENTE A DENÚNCIA quanto a JORDIMAR DE MATOS ALVES, imputando a prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 16 da Lei 10.826/03, excluindo-se, porém, o contexto das munições e do revólver, REJEITANDO-SE A DENÚNCIA quanto a EDSON LUIZ MATIAZZO
[...].” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 159301240 - fls. 63/66).

Pois bem.

No inquérito policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Manoel Moreno Delgado, investigador de Polícia (ID 133506667 – fls. 13), Heverton Vinicius Rodrigues Cruz, investigador de Polícia (ID 133506667 – fls. 14), Miqueias de Oliveira Moreira, investigador de Polícia (ID 133506667 – fls. 15), Jordimar de Matos Alves, codenunciado (ID 133506667 – fls. 29/30) e do recorrido EDSON LUIZ MATIAZZO (ID 133506667 – fls. 17/18).

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 19.8.2016, os investigadores de Polícia Pedro Manoel Moreno Delgado, Heverton Vinicius Rodrigues Cruz e Miqueias de Oliveira Moreira apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, número de série HY56132 e 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, que estavam na posse do recorrido EDSON LUIZ MATIAZZO, em sua residência [localizada à rua Presidente João Figueirdo, nº 2192, bairro Nobre, Juruena/MT] e haviam sido fornecidas pelo codenunciado Jordimar de Matos Alves, o qual possuía, na sua casa [rua Centro Sul, nº 205, bairro Vila Nova, no município de Juruena/MT], 62 (sessenta e duas) munições intactas de calibre 38, 7 (sete) munições intactas de calibre 32, uma munição intacta de calibre 22, um carregador para rifle de calibre 22, um tubo contendo pólvora para recarga de espingarda calibre 12 e uma luneta para rifle, apreendidas pelos mesmos agentes policiais [Pedro Manoel Moreno Delgado, Heverton Vinicius Rodrigues Cruz e Miqueias de Oliveira Moreira] durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da “operação Rohden”.

No caso, não fora realizado exame de eficiência da arma de fogo e das munições, sendo que apenas a luneta apreendida foi periciada (Laudo de Caracterização de Dispositivo Óptico de Pontaria nº 610.2.03.2017.002624-01 – ID 159301240 – fls. 44/45).

A arma ou as munições apreendidas devem ser comprovadamente eficazes para que possam representar perigo de dano, em atenção ao princípio da lesividade, visto que possuir “
arma quebrada ou inapta a qualquer disparo não é crime”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009).

Nesse ponto, integra-se os fundamentos da decisão recorrida:

“
O que se argumenta aqui é ponto diverso: a adequação típica, o agasalhamento, pelo tipo, da conduta (ação/omissão). E isso passa por poder concluir que o objeto em relação ao qual se praticou a conduta (verbo nuclear: possuir, portar, etc.) é arma de fogo e munição, não bastando ser algo parecido com arma de fogo ou com munição, com a consequência de, assim sendo, qualquer objeto semelhante a arma de fogo, por mais destruído que esteja, ser considerado como objeto material para fins de incriminação e consequente imputação.

Tratar o assunto nos termos da natureza da infração penal (se perigo abstrato, concreto ou de dano) é, novamente com todo o respeito possível, dogmaticamente equivocado
” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 159301240 - fls. 63/66).

Se inexiste suporte mínimo que demonstre a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas, como bem pontuado pelo Juízo singular, mostra-se injustificável o processamento da ação penal.

Destaca-se o seguinte julgado do e. TJSE:

“
Para ser configurado o delito de porte de arma de fogo, é necessária a demonstração da potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do Acusado
[...].” (RSE nº 0013899-44.2013.8.25.0000 – Relatora: Des. Geni Silveira Schuster – 22.4.2013)

Assim sendo, impõe-se manter a decisão singular que rejeitou a denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023